Tribunal: TJMT
Processo: 1012622-43.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012622-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (AGRAVANTE), ELIZABETH DUCCI - CNPJ: 04.875.283/0001-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PLANILHA NA PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE FORMAL SANÁVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por IRESOLVE Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença movida por Elizabeth Ducci. A decisão agravada reconheceu a possibilidade de complementação do valor executado, mesmo diante da ausência inicial da memória de cálculo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de planilha de cálculo na petição inicial do cumprimento de sentença é causa de nulidade processual; e

(ii) saber se é possível exigir a complementação do valor executado, diante da diferença entre o montante depositado pela executada e o efetivamente devido, conforme atualização legal e honorários fixados.

III. Razões de decidir

3. A ausência de planilha de cálculo no cumprimento de sentença constitui mera irregularidade formal, sanável mediante posterior juntada, desde que não haja prejuízo à defesa.

4. A juntada posterior da planilha antes do despacho inicial e a possibilidade de manifestação da parte executada afastam eventual nulidade ou cerceamento de defesa.

5. A quantia depositada pela executada não corresponde ao valor integral da obrigação, pois desconsidera a atualização devida dos honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da causa, cuja correção monetária incide desde o ajuizamento, nos termos da Súmula 14 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de planilha de cálculo no cumprimento de sentença não acarreta nulidade, constituindo irregularidade sanável, desde que não haja prejuízo à parte contrária.

2. É legítima a exigência de complementação do valor executado quando a quantia depositada não contempla a atualização monetária devida, especialmente sobre honorários fixados em percentual do valor da causa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A
em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível de Sinop, que nos autos n.º 0005910-92.2014.8.11.0015 – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – proposta em face de
ELIZABETH DUCCI
– julgou improcedente referida impugnação ao cumprimento de sentença e, como consequência,
Declarou Líquida
a existência de dívida, em favor da exequente, no valor de R$ 17.869,25 (dezessete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), atualizada até a data da publicação desta decisão. Determinou a expedição de alvará de liberação da totalidade dos valores depositados na Conta Única dos Depósitos Judiciais em favor da exequente.
Após
, a intimação da executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetive o complemento do pagamento da obrigação jurídica, sob pena de penhora de bens.
Consumado o pagamento complementar
, expeça-se novo alvará em benefício da exequente e, após, venham conclusos para extinção da demanda executiva.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que na origem, a agravante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, após ter sido julgada improcedente a ação de cobrança por ela ajuizada. O título judicial se firmou mediante trânsito em julgado em 17/08/2023, conforme certidão acostada aos autos.

Iniciado o cumprimento de sentença pela parte exequente, com base na condenação em honorários, foi atribuído valor de R$ 8.089,26 à execução. A agravante, por sua vez, depositou espontaneamente esse montante em novembro de 2023, requerendo a extinção da execução.

Contudo, em fevereiro de 2024, a parte exequente apresentou nova planilha de débitos, acrescentando o valor de R$ 5.960,41, sob alegação de erro no cálculo inicial. Em razão disso, o Juízo a quo reconheceu a liquidez da nova quantia, indeferiu a alegação de nulidade pela ausência da planilha inicial e condenou novamente a executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, desta vez fixados em R$ 17.869,25.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade do cumprimento de sentença, por ausência da planilha de débitos no momento do ajuizamento, contrariando o disposto no art. 524 do CPC;

Ainda, que o pagamento inicial foi espontâneo e de boa-fé, conforme valor então exigido, não podendo ser penalizada por eventual erro da exequente;

Sustenta que não houve resistência ao cumprimento de sentença, de modo que é indevida a fixação de novos honorários sucumbenciais;

Defende que a exigência posterior de complementação de valores configura violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e proteção à confiança legítima;

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, a reforma da decisão agravada, para reconhecer a nulidade do cumprimento de sentença por ausência de planilha e, subsidiariamente, afastar a condenação em honorários sucumbenciais, reconhecendo o adimplemento da obrigação conforme valor inicialmente exigido.

A liminar foi deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IRSOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A
em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível de Sinop, que nos autos n.º 0005910-92.2014.8.11.0015 – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – proposta em face de ELIZABETH DUCCI.

A controvérsia gira em torno da regularidade formal do cumprimento de sentença proposto pela parte exequente, notadamente quanto à ausência de planilha de cálculo na petição inicial, bem como da possibilidade de complementação do valor originalmente depositado pela parte executada.

Pois bem.

Nos termos do art. 524, caput, do Código de Processo Civil, incumbe ao exequente instruir o cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Trata-se de exigência formal que visa assegurar à parte executada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo-lhe aferir com precisão a exata dimensão da obrigação exigida.

Entretanto, a ausência da referida planilha não enseja, por si só, nulidade do cumprimento de sentença, constituindo mera irregularidade sanável. O entendimento é pacífico na doutrina e na jurisprudência:

“A falta de planilha de cálculo é vício sanável, não sendo capaz, por si só, de acarretar a nulidade da ação executória.”
(TJ-MG – AC 2599687-56.2014.8.13.0024, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 20/07/2023)

“A falta de juntada de planilha de cálculo é mera irregularidade passível de ser sanada a qualquer tempo, visto que a execução funda-se em título executivo judicial, cuja condenação é de valor certo e determinado.”

(TJ-SP – Apelação Cível 0003590-97.2021.8.26.0438, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 04/08/2022)

“Em atenção à efetividade do processo, deve ser oportunizada ao autor a possibilidade de emenda à inicial com a apresentação do documento essencial à propositura da ação.”
(TJ-MT – Apelação Cível 1004315-87.2022.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25/06/2024)

No caso concreto, a petição de cumprimento de sentença foi protocolada sem a memória de cálculo, mas a executada, ora agravante, antecipou-se e realizou depósito judicial espontâneo no valor de R$ 8.089,26, montante que correspondia ao valor indicado na própria inicial.

A Defensoria Pública, ao ser intimada, reconheceu erro material no cálculo apresentado e juntou nova planilha, apontando valor complementar de R$ 5.960,41, totalizando R$ 14.049,67, posteriormente atualizado pelo juízo a R$ 17.869,25 até a data da decisão.

A jurisprudência majoritária entende que, em hipóteses como a presente — nas quais a ausência de planilha foi suprida antes do despacho judicial inicial no cumprimento de sentença, sem prejuízo à defesa da executada —, não se verifica nulidade, tampouco cerceamento de defesa, especialmente quando, como aqui, a parte executada apresentou impugnação e teve sua insurgência devidamente analisada pelo juízo.

Ademais, no que se refere ao valor executado, observa-se que os honorários fixados judicialmente foram estipulados em 10% sobre o valor da causa, sendo certo que o valor da causa foi de R$ 80.892,62. A atualização de tal quantia segue a orientação da Súmula 14 do STJ, segundo a qual:

“Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.”

Logo, o pagamento parcial realizado pela agravante, desconsiderando a devida atualização monetária desde o ajuizamento, não tem o condão de extinguir integralmente a obrigação, tampouco de obstar a exigência de complementação do valor.

Não há, portanto, violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva ou da confiança legítima. Ao contrário, a exigência de adimplemento integral, inclusive com correção monetária devida, coaduna-se com o postulado da efetividade da jurisdição e da exata reparação do crédito reconhecido judicialmente.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025